Tribunal: TJPA
Processo: 0018715-26.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018715-26.2019.8.14.0401

APELANTE: IGRISON FELIPE SOARES LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga, bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

IGRISON FELIPE SOARES LEITE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, após a aplicação da detração penal, mais o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, pois amparada exclusivamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do recorrente.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
no dia 24/08/2019, por volta das 20h30min, na passagem Nossa Senhora da Conceição, n° 99, invasão Tradição, Água Boa-Outeiro, o apelante foi preso em flagrante por policiais militares por trazer consigo um total de 25 (vinte e cinco) pequenas embalagens da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "pedra de oxi", segundo atestou o Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Provisório n° 2019.01.004286-QUI, constantes do Inquérito Policial
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, sendo a materialidade, quais sejam, o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Laudo Provisório nº 2019.01.004286-QUI e Laudo Definitivo nº 2019.01.004357-QUI, os quais atestaram que foram encontrados em poder do apelante 25 (vinte e cinco) papelotes confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo a substância petrificada amarelada (pedra de “oxi”) pesando o total 4,80g (quatro gramas e oitenta decigramas), assim como provas de autoria, das quais destacam-se os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante, e os depoimentos das testemunhas.

O apelante, em juízo, negou
a prática do crime
, porém seus argumentos não se comprovaram no processo.

As testemunhas,
Whendel Tayrone Rodrigues da Silva

(ID 79858817)
e
Rômulo Borcem Teixeira

(ID 86371430)
, todos policiais militares que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do Denunciado, em juízo, ratificam os fatos relatados na peça inicial, quando afirmam

que estavam realizando ronda de rotina na localidade quando, em dado momento, avistaram algumas pessoas em cima de uma ponte e tais pessoas, ao avistarem a viatura policial, saíram correndo, o que chamou atenção das testemunhas, que, após perseguição, conseguiram deter o Denunciado, unicamente porque na tentativa de fuga o Réu acabou caindo de cima da ponte e foi capturado. Ao ser revistado, com ele foi encontrada certa quantidade de droga. Uma das testemunhas inclusive relata que a droga estava em pequenas porções já embaladas para a venda e a droga aparentava ser “pedra de oxi”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo do recorrente para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/06/2024